Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. JORNADA LEGAL DE 20 (VINTE) HORAS. LEIS DISTRITAIS No 5.174/2013 E No 6.523/2020. TABELA REMUNERATÓRIA APLICÁVEL. ERRO DE ENQUADRAMENTO. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF E DAS SÚMULAS 339/STF E VINCULANTE 37. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidoras da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, reconhecendo o direito à aplicação da Tabela 20/40 horas, prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, e condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação indevida da Tabela 24/40 horas, no período de maio de 2020 a março de 2022, com os respectivos reflexos legais, além da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro temas em debate: (i) a possibilidade de impugnação, apenas em grau recursal, da gratuidade de justiça concedida às autoras; (ii) a incidência de prescrição sobre as parcelas pleiteadas; (iii) a definição da tabela remuneratória aplicável às servidoras com jornada legal de 20 horas autorizadas a laborar 40 (quarenta) horas semanais; e (iv) a verificação de eventual configuração de aumento remuneratório vedado ou afronta ao Tema 864 do STF e às Súmulas 339/STF e Vinculante 37.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova concreta em sentido contrário, razão pela qual se mantém a gratuidade de justiça concedida, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. A pretensão decorre de relação jurídica de trato sucessivo, consistente em diferenças de vencimento básico oriundas de erro de enquadramento remuneratório, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
5. A Lei Distrital no 5.174/2013 limitou-se a reduzir a jornada legal para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de vencimentos, não promovendo reajuste ou alteração imediata da estrutura remuneratória.
6. A Lei Distrital no 6.523/2020 reestruturou a carreira, instituindo tabelas remuneratórias vinculadas à jornada legal do cargo, impondo a aplicação da Tabela 20/40 horas aos servidores cuja jornada legal é de 20 (vinte) horas, ainda que autorizados ao exercício de jornada ampliada.
7. A ampliação excepcional da carga horária não altera a jornada legal do cargo nem autoriza enquadramento remuneratório incompatível com o regime previsto em lei.
8. O reconhecimento das diferenças não implica equiparação, revisão geral, criação de vantagem nova ou atuação do Judiciário como legislador positivo, mas mera correção de erro administrativo na aplicação da legislação vigente.
9. O Tema 864 do STF, bem como as Súmulas 339/STF e Vinculante 37, não se aplicam à hipótese, por não se tratar de revisão geral anual ou concessão de aumento remuneratório, mas de cumprimento tardio de lei específica, cujos efeitos financeiros lhe são inerentes.
10. Reconhecido o erro de enquadramento, são devidas as diferenças remuneratórias pretéritas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, sendo irrelevante a correção administrativa sem recomposição financeira retroativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da tabela remuneratória instituída pela Lei Distrital no 6.523/2020 deve observar a jornada legal do cargo, e não a jornada excepcionalmente exercida pelo servidor.
2. A correção judicial de erro administrativo de enquadramento remuneratório não configura aumento de vencimentos nem afronta ao Tema 864 do STF ou às Súmulas 339/STF e Vinculante 37.
3. As diferenças remuneratórias decorrentes de erro de enquadramento, em relação de trato sucessivo, submetem-se apenas à prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ.